Tribunal: TJES
Processo: 5000536-31.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-31.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YARA DEPIANTTI GOBBO SOARES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000536-31.2019.8.08.0043

RECORRENTE: YARA DEPIANTTI GOBO

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

YARA DEPIANTTI GOBO
, ajuizou a presente ação em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
objetivando, em suma, reparação por danos morais. Narra a autora, em síntese, que é cliente da ora Requerida, prestadora de serviços de telefonia móvel e de internet, durante anos, tempo em que cumpriu rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado. Afirma que no mês de Novembro/2019, os serviços prestados pela requerida foram de péssima qualidade, em total desrespeito ao que fora de livre vontade acordado entre as partes, ocasionando diversos transtornos no âmbito moral, situação que em si enseja a responsabilidade civil da Requerida e propicia necessária indenização para compensar os danos sofridos pela Requerente. Sustenta que os serviços foram interrompidos por aproximadamente 1 (uma) semana, o que, nos dias de hoje, é extremamente prejudicial, considerando a dependência da telefonia móvel/internet no cotidiano em geral. Aduz que essa falha na prestação de serviço por parte da empresa Requerida, inclusive, se tornou fato público e notório, tendo sido denunciada na internet, sobretudo nas redes sociais, pelos usuários desse serviço em todo o Município, também tendo sido amplamente noticiada por toda a imprensa, estando, portanto, flagrante e patente a conduta ilícita da Requerida através de fatos públicos e notórios, que são, por força do art. 334, inciso I, do CPC, independentes de provas. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de sentença (ID. 7024113), o magistrado
a quo
julgou a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente demanda a fim de
CONDENAR
a Requerida à restituição dos valores referentes à fatura do mês de novembro de 2019, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel, assim como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor indenizatório de R$300,00 (trezentos reais), a título de danos morais, com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento.

A autora interpôs Recurso Inominado, (ID. 7024119), requerendo a majoração dos danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7024127), pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r.
reforma parcial
da sentença.

Compulsando aos autos, entendo que foram preenchidos todos os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil da empresa requerida, conforme apontado em sentença.

Em que pese os argumentos sustentados pela requerida/recorrida, restou comprovada a falha na prestação dos serviços de telefonia móvel no Município de Santa Leopoldina/ES, no mês de novembro de 2019, sobretudo pela repercussão estadual do fato, uma vez que reportagem de renomado jornal relatou que consumidores locais ficaram sem sinal de telefonia por tempo considerável (ID 7024091).

Inclusive, chamo atenção para as faturas de telefonia, acostadas ao ID 7024110, que demonstram que, no início de novembro/2019, não foram efetuadas ligações pela parte autora, conferindo presunção de veracidade ao que foi alegado na exordial.

Os supostos furtos de cabeamento alegados pela empresa de telefonia constituem fortuitos internos, que não excluem a sua responsabilidade perante o consumidor, sobretudo quando extrapolado o prazo razoável para a solução do problema.

Assim, concluo pela falha na prestação do serviço e, consequentemente, pelo dever de indenizar os danos causados.

Nesse contexto, sobre o dano moral, coaduno com o entendimento de que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Quanto ao valor do dano moral, tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No caso, sopesando os critérios acima, sobretudo diante do caráter punitivo da indenização extrapatrimonial, entendo seja caso de majoração do valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
YARA DEPIANTTI GOBO

para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente pela taxa selic, uma vez que essa já engloba juros e correção monetária. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)